Tribunal: TJES
Processo: 5006760-41.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006760-41.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FRANK WILLIAM DE MORAES LEAL HORACIO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 10ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
.
DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. FALTA DE JUSTA CAUSA. NÃO VERIFICADO.

TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA.
1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, devendo ser mantida a ação penal. 2. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006760-41.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FRANK WILLIAM DE MORAES LEAL HORACIO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 10ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: SELSO RICARDO DAMACENA - ES26105-A

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
FRANK WILLIAM DE MORAES LEAL HORÁCIO
,
preso preventivamente, pela suposta prática do crime previsto no artigo 339 do Código Penal.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o
constrangimento ilegal
deriva da falta de justa causa, eis que a conduta atribuída ao paciente seria atípica, por ausência de dolo específico necessário à subsunção do fato ao tipo penal.

Extraio trecho da autuação como síntese fática:

Segundo notícia de fato anexa, no dia 13 de abril de 2020, o denunciado acima qualificado, ao protocolar via e~mail uma representação, deu causa à instauração de notícia de fato pela Procuradoria Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Espírito Santo em desfavor do Juiz de Direito Marcos Pereira Sanchez e dos Promotores de Justiça Leonardo Augusto de Andrade Cezar dos Santos e Felipe Amorim Castellan, imputando-lhes crime que os sabiam inocentes. Emerge dos autos, que o denunciado FRANK WILLIAM DE MORAES LEAL HORÁCIO representou criminalmente contra Juiz de Direito e Promotores de Justiça antes mencionados em contraponto à atuação deles nos autos da ação penal n° 0015973-06.2019.8.08.0024, nos quais os Promotores de Justiça manifestaram-se contrariamente aos pedidos de liberdade provisória e de substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa, formulados em favor do denunciado, enquanto o Juiz de Direito decretou a prisão preventiva e indeferiu pedidos de revogação dessa prisão e de substituição por medida cautelar diversa da prisão.

Salienta-se que, conforme entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, a gravidade concreta dos fatos constitui fundamento idôneo para manutenção da ação penal.

Inicialmente, a impetração,
data venia
, assemelha-se a uma defesa prévia ou mesmo a alegações finais, eis que se analisa a inocência do paciente, ao combater as provas até então arregimentadas. Tal fato não é permitido na estreita via do
habeas corpus
, pois não se cabe profunda análise do mérito da imputação, que deve ser feita na instrução por meio da ampla defesa e do contraditório.

Outrossim, deve-se salientar que o trancamento da ação penal em
habeas corpus
é medida excepcional, conforme entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ABANDONO DE INCAPAZ. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR INÉPCIA OU AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO ACOLHIMENTO. DESCRIÇÃO DETALHADA DA CONDUTA. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO.
1. O trancamento da ação penal pelo meio do habeas corpus, por falta de justa causa ou por inépcia, situa-se no campo da excepcionalidade, somente cabível quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, ou ainda da incidência de causa de extinção da punibilidade, situações inocorrentes na espécie. 2. Constatado que a denúncia preenche os requisitos do art. 41 do CPP, uma vez que imputa claramente a conduta criminosa ao recorrente, descrevendo suficientemente os fatos e as circunstâncias que os envolvem, com a devida individualização da conduta, não há falar-se em inépcia, tampouco em ausência de justa causa para a persecução penal se os indícios de autoria e materialidade encontram-se devidamente evidenciados nos autos.
3. Ademais, a pretendida revisão do julgado, na medida em que demanda a alteração das premissas fáticas assentadas no acórdão impugnado, não se coaduna com a via estreita do writ. 4. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-RHC 162.274; Proc. 2022/0079973- 0; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 20/09/2022; DJE 23/09/2022).

No caso em questão, não se vislumbra nenhuma dessas hipóteses, especialmente porque as teses defensivas dizem respeito, principalmente, à confirmação de autoria e materialidade, o que, novamente, não é cabível em
habeas corpus
, que deve analisar apenas a presença de indícios.

Ademais, as provas dos autos caminham para a efetiva comprovação da autoria delitiva do paciente e fazem com que não prosperem as alegações sobre a atipicidade da conduta realizada pelo paciente.

Isso porque, das investigações realizadas, extraiu-se que o paciente deu causa à instauração de notícia de fato pela Procuradoria Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, em desfavor do Juiz de Direito Marcos Pereira Sanchez e dos Promotores de Justiça Leonardo Augusto de Andrade Cezar dos Santos e Felipe Amorim Castellan, imputando-lhes crime que sabia serem inocentes, justamente, elementar do crime.

Dessa
forma, considerando o abordado nos autos, bem como a complexidade do caso em questão, não há que se falar em

falta de justa causa, nem em trancamento da ação penal contra o dito paciente.

Ante o exposto, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
denego a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.